Tribunal: TJSP
Processo: 1004651-15.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda. Ação de indenização por danos morais. Alegação de que o imóvel entregue continha caixas de esgoto na área de uso exclusivo do autor. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Cabimento. Unidade térrea entregue com caixas de contenção na área privativa descoberta. Falta de prévia e adequada informação. Irrelevância da distinção entre caixas de

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda. Ação de indenização por danos morais. Alegação de que o imóvel entregue continha caixas de esgoto na área de uso exclusivo do autor. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Cabimento. Unidade térrea entregue com caixas de contenção na área privativa descoberta. Falta de prévia e adequada informação. Irrelevância da distinção entre caixas de inspeção e caixas de coleta pluvial, de passagem, de sabão e de gordura. Danos morais configurados. Precedente do TJSP. Valor da indenização fixado em R$15.000,00. Verbas sucumbenciais. Honorários recursais não fixados. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029856
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004651-15.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante DIEGO CESAR
COELHO COSTA, é apelado MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente), SILVÉRIO DA SILVA E
THEODURETO CAMARGO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004651-15.2018.8.26.0071 -Voto no 24597
2
Apelação n°:
1004651-15.2018.8.26.0071
Apelante(s):
DIEGO CESAR COELHO COSTA (Justiça Gratuita)
Apelado(s):
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
Comarca:
Bauru 5a Vara Cível
1a Instância:
Proc. no 1004651-15.2018.8.26.0071
Juiz (a):
JOAO AUGUSTO GARCIA
Voto no
24597
EMENTA. Apelação. Compromisso de compra e venda. Ação de
indenização por danos morais. Alegação de que o imóvel entregue
continha caixas de esgoto na área de uso exclusivo do autor. Sentença de
improcedência. Inconformismo do autor. Cabimento. Unidade térrea
entregue com caixas de contenção na área privativa descoberta. Falta de
prévia e adequada informação. Irrelevância da distinção entre caixas de
inspeção e caixas de coleta pluvial, de passagem, de sabão e de gordura.
Danos morais configurados. Precedente do TJSP. Valor da indenização
fixado em R$15.000,00. Verbas sucumbenciais. Honorários recursais não
fixados. Recurso parcialmente provido.
Apelação interposta contra a sentença de fls. 487/491 e
499/502, cujo relatório se adota, que julgou improcedente ação judicial movida
por DIEGO CESAR COELHO COSTA em face de MRV ENGENHARIA E
PARTICIPAÇÕES S/A. Diante da sucumbência, o autor foi condenado ao
pagamento das custas do processo, além de honorários advocatícios, fixados
em 10% sobre o valor da causa atualizado, observando-se a gratuidade.
O autor apela e pugna pela reforma da sentença, pelas
razões de fls. 505/524.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls.
528/545).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004651-15.2018.8.26.0071 -Voto no 24597
3
O autor aduz que adquiriu junto à ré um apartamento tipo
“Giardino” (quintal privativo), que, segundo a planta, teria área de lazer e
recreação de uso exclusivo. Porém, o imóvel entregue tinha, em seu quintal
privativo, caixas de contenção/inspeção de gordura e dejetos orgânicos, que
coletam efluentes de origem comum e abrigam parasitas, ocasionando
insalubridade, além de prejuízo à utilização do imóvel. Por tal razão, pleiteou
indenização por danos morais no montante de R$20.000,00 (vinte mil reais).
Por sua vez, a ré sustenta que cumpriu com o direito de
informação. Afirma, ademais, que não foram instaladas caixas de inspeção na
área privativa do imóvel, mas sim caixas de coleta pluvial, de passagem, de
sabão e de gordura. Alega, ainda, que a mera instalação das caixas não enseja
indenização, uma vez que elas estão em conformidade com a ABNT. Aduz,
outrossim, que o autor não apresentou documentos suficientes para
demonstrar a suposta desvalorização causada pelas caixas instaladas.
Acrescenta, dentre outras teses, que não houve vício do produto, nem qualquer
ato ilícito suscetível de configurar danos morais.
A r. sentença julgou o pedido improcedente, baseando-se
na equivocada premissa de que ainda não havia ocorrido a entrega das chaves,
de modo que o autor não poderia ter experimentado os danos alegados.
Pois bem.
A relação entabulada entre as partes é de consumo, nos
termos do art. 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a ré é
fornecedora e o autor é consumidor.
De um lado, o autor logrou comprovar que se imitiu na
posse do imóvel no dia 20/04/2016 (fls. 223/224), e, desde então, passou a
sofrer os danos morais decorrentes da instalação indevida das caixas de
contenção na unidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004651-15.2018.8.26.0071 -Voto no 24597
4
De outro lado, cabia à ré o ônus probatório de comprovar
que cientificou o autor de que instalaria tais caixas na área privativa do imóvel
(art. 6, VIII, do CDC), mas dele ela não se desincumbiu.
Com efeito, a ré deixou de produzir prova de que o
comprador estava ciente da instalação das caixas de contenção em sua unidade,
bem como de que as tais caixas foram construídas de acordo com a legislação
específica (ABNT).
Extrai-se da análise dos documentos acostados aos autos
que a instalação das caixas de contenção não constou no prospecto original, daí
não se pode presumir que o comprador tivesse ciência de sua instalação.
Ademais, o documento de fl. 28 sugere a colocação de
gramado em toda extensão da área, com projeto paisagístico e instalação de
área, sendo irrelevante se tratar de mero material promocional, pois este
também vincula o fornecedor (art. 30 do CDC).
E ainda que se admitisse que o contrato permitia a
interpretação acerca da eventual e hipotética instalação das referidas caixas em
caso de necessidade, é certo que, num quadro de incertezas, o consumidor
ainda poderia ter a justa e legítima expectativa de que isso não viesse a ocorrer.
E mais. O simples fato de o autor ter assinado termo de
vistoria do imóvel no ato da entrega do imóvel não permite a conclusão de que
ele renunciou ao direito de reclamar os defeitos contidos no imóvel adquirido,
já que o próprio Código de Defesa do Consumidor admite a reclamação “a
posteriori”.
Em suma, a ré deveria ter dado informação prévia, certa e
inconteste de que tais caixas seriam instaladas, o que não o fez.
Além disso, ao contrário do que alega a ré, as instalações
de caixas de coleta pluvial, de passagem, de sabão e de gordura, em área

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004651-15.2018.8.26.0071 -Voto no 24597
5
privativa do móvel, sem prévia informação ao consumidor, também implicam
sérias restrições de uso do imóvel e, nessa medida, ensejam a indenização por
danos morais.
Logo, as alegações no sentido de que a caixa pluvial não
exala qualquer odor ou risco de transbordamento, bem como de que a caixa de
sabão não exala mau cheiro e não gera risco de transbordamento, não têm o
condão de isentar a ré da responsabilidade pelos danos causados.
A propósito, confira-se julgado desta Colenda Câmara:
“Apelação Cível 1003763-12.2019.8.26.0071 - COMPRA E
VENDA DE BEM IMÓVEL
INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS Decreto procedência - Instalação de caixa
de coleta pluvial e de sabão em área privativa da unidade
adquirida pelo autor - Falta de clareza e informação adequada,
por parte da vendedora, sobre a existência de referidas caixas e de
suas implicações - Dano moral que decorre na restrição de uso do
imóvel, aliada a incômodo e necessidade de ingresso de terceiro
para a devida manutenção - Situação que extrapola hipótese de
mero aborrecimento Arbitramento da indenização que atende
aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade Sentença
mantida
Recurso desprovido. (TJSP; Relator (a): Salles
Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro
de Bauru - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/11/2019;
Data de Registro: 11/11/2019)
Sendo assim, evidente que a ré, na qualidade de
fornecedora, praticou ato ilícito suscetível de indenização.
Os danos morais restam configurados, eis que a
convivência no quintal com caixas de contenção, sem prévio aviso adequado,
impossibilita a utilização do local, causa transtornos e desvaloriza o imóvel,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004651-15.2018.8.26.0071 -Voto no 24597
6
ultrapassando o mero aborrecimento decorrente de descumprimento
contratual.
Em julgamento de casos análogos, envolvendo a ré, restou
evidenciada a violação ao direito básico de informação, por falta de prévio
conhecimento da instalação das caixas de contenção nas propriedades, nos
termos do art. 6o, inciso III, do CDC. Destaco:
“[...] A fotografia trazida pelos autores a fls. 57, por sua vez,
confirma que foram instaladas caixas de recolhimento de resíduos
na área privativa do apartamento. Anote-se que a inserção da
possibilidade de que “o lançamento de esgoto poderá ser
executado por sistema de bombas e as caixas de gordura, sabão e
passagem de esgoto e água pluvial poderão ser executadas nas
áreas privativas descobertas do pavimento terreno” (item 8.2 fls.
205), além de genérica, é insuficiente para substituir a necessária
informação ao adquirente de que isto realmente ocorreria em seu
imóvel, o qual poderia até mesmo, nesta circunstância, escolher
outra unidade. Houve, assim, manifesta afronta aos direitos de
informação e transparência que devem nortear as relações de
consumo, sendo inegáveis os aborrecimentos causados aos
compromissários compradores, que, por ocasião da negociação do
imóvel, não foram expressamente cientificados de que as caixas
poderiam ser instaladas em sua área privativa. De todo modo,
conforme as normas técnicas da ABNT relativas a sistemas
prediais de esgoto sanitário, não devem ser colocadas caixas de
inspeção ou poços de visita em ambientes pertencentes a uma
unidade autônoma, quando os mesmos recebem a contribuição de
despejos de outras unidades autônomas (item 4.2.6.2, da NBR
8160/97). E uma vez infringidas referidas diretrizes, a segurança
e a confiabilidade dos produtos e serviços tornam-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004651-15.2018.8.26.0071 -Voto no 24597
7
questionáveis. Com efeito, o imóvel que lhes foi entregue padece
de vício que, não só o torna inadequado ao uso, acarretando
desvalorização do bem, mas também lhes causa dano moral”
(TJSP - Apelação no 1014816-24.2016.8.26.0576, 1a Câmara
de Direito Privado, Rel. AUGUSTO REZENDE, j. em
16/03/2018).
Ainda:
“[...] É intuitivo que a caixa de retenção de gordura coletiva de
todo o condomínio alocada sob a área de uso privativo do imóvel
do autor acumulará resíduos nocivos à saúde, reduzindo as
condições sanitárias da unidade. A instalação acrescenta ao
imóvel evidentes riscos de acidente de consumo, em caso de
transbordamento da caixa resultante da manutenção deficiente
ou falha do projeto. Também acarreta diversos inconvenientes
aos moradores, como as exalações que os mecanismos sanitários
dessa espécie normalmente emanam e ingresso de estranhos no
imóvel para manutenções periódicas. A par dos inevitáveis
prejuízos físico-psíquicos que esses fatores acarretam, é evidente
o prejuízo econômico resultante da caixa de gordura sob o
quintal
do
autor”
(TJSP
-
Apelação
Cível
no
1014750-44.2016.8.26.0320, 1a Câmara de Direito Privado,
Rel. FRANCISCO LOUREIRO, j. em 31/08/2017).
“[...] Compromisso de venda e compra. Indenização. Unidade
térrea entregue com caixa de gordura na área descoberta. Falta de
prévia e adequada informação. Dano moral configurado,
estimado em montante razoável pelos autores” (TJSP

Apelação Cível no 1029034-65.2016.8.26.0576, 1a Câmara de
Direito
Privado,
rel.
CLÁUDIO
GODOY,
j.
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004651-15.2018.8.26.0071 -Voto no 24597
8
07/08/2017).
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de indenização por dano
material. Dano emergente. Instalação de caixas de contenção de
gordura e espuma saponácea em área privativa de imóvel
adquirido por meio de compromisso de compra e venda. Falta de
informação acerca da instalação. Adquirente que somente foi
cientificado do sistema hidráulico no momento de recebimento do
bem. Coleta de resíduos de todas outras unidades do condomínio.
Necessidade de manutenção periódica. Depreciação do imóvel.
Dano material configurado. Sentença mantida. Recurso
desprovido”
(TJSP
-
Apelação
Cível
no
1013651-47.2016.8.26.0576, 7a Câmara de Direito Privado,
rel. MARY GRÜN, j. em 05/09/2017).
“INDENIZAÇÃO.
DANOS
MORAIS.
Autores
que
adquiriram apartamento, em andar térreo, com jardim privativo,
e o receberam munido de caixa de efluentes, não prevista e em
desacordo com as normas técnicas, pelo que pretendem
indenização. Sentença de parcial procedência. Recurso da ré.
Preliminar de ausência de juntada de documentos essenciais
afastada. No mérito, é certo que a ré não logrou cumprir com o
ônus probatório que lhe competia, não tendo trazido documentos
e fatos modificativos ou extintivos do direito autoral.
Inobservância da Norma NBR 8160 da ABNT, que veda a
colocação de caixas de inspeção ou poços de visita em ambientes
pertencentes a uma unidade autônoma, quando estas recebem
despejos de outras unidades. Prestação de informação em
memorial descritivo, ademais, que é imprestável, vez que
aleatória (prevendo que 'caso necessário, a caixa será
construída'). Redação não condizente com o direito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004651-15.2018.8.26.0071 -Voto no 24597
9
consumidor, que estabelece a necessidade de prestação de
informações claras e precisas aos adquirentes de produtos e
serviços. Abusividade e ilegalidade configuradas. Danos morais
devidos
[...]”
(TJSP
-
Apelação
Cível
no
1064393-76.2016.8.26.0576, 9a Câmara de Direito Privado,
rel. ANGELA LOPES, j. em 24/10/2017).
Assim, diante do nexo de causalidade entre a conduta da
ré e o prejuízo suportado pelo autor, resta clara a obrigação de indenizar os
danos morais.
Quanto à fixação do valor indenizatório devido por dano
moral, deve o julgador dosá-lo dentro do princípio da prudência, do equilíbrio
e da razoabilidade, à luz das peculiaridades de cada caso, notadamente em
função dos litigantes e da maior ou menor gravidade da lesão.
A propósito, alerta ARNALDO RIZZARDO, sobre “a
reparação por dano moral, sua quantificação e pagamento” (in
Responsabilidade Civil, 4a edição, Forense, 2009, pag. 267/271):
“Na verdade, a reparação não passa de uma compensação que se
faz em face da dor, da tristeza, do sentimento de ausência, do
vexame sofrido, da humilhação, do descrédito resultante de
informes inverídicos divulgados, do abalo do ânimo que
determinados fatos trazem às pessoas. Não existe um minus
patrimonial, mas a sensação desagradável, dolorida, amarga,
frustrante, o sentimento de falta ou ausência, a perda da
credibilidade, o abolo da disposição. E outros estados anímicos,
que se procura não afastar, nem substituir, e sim colocar ao lado
deles, em benefício de quem vive essa experiência ou sensação,
para que se desfaça a situação criada ou se encontre uma outra
motivação em sua vida, e, assim, retome a normalidade dentro do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004651-15.2018.8.26.0071 -Voto no 24597
10
possível.
(...)
Os prazeres que o dinheiro proporcionaria teriam relevante papel
nesse apaziguamento da dor. Ajudariam no esbatimento da ideia,
da representação mental na linguagem dos psicólogos, geradora
de todos os fenômenos da angústia e da depressão.
E para a quantificação dessa compensação não existe uma
regulamentação específica, ou um critério que imponha tarifas,
montantes, valores. Nem se reclama que a parte faça pedido
específico do montante, na linha de orientação bem colocada pelo
STJ: “Processo civil. Danos morais. Os danos morais são
arbitrados pelo juiz segundo as circunstâncias do caso concreto, e
por isso a petição inicial da respectiva ação de indenização não
precisa quantificar o pedido até porque, se isso fosse feito, o
autor corre o risco de sucumbir em parte, suportando, nessa
medida, os honorários de advogado do réu, com o consequente
desvio de finalidade da demanda”.
(...)
Em suma, não oferece o Código uma linha indicativa do
montante da compensação pelo padecimento moral. Não se
conhece antecipadamente o valor objeto do pagamento, o que
equivale a afirmar que não se têm noção exata das consequências
da prática dos atos atentatórios à ofensa moral.”
Inexistindo parâmetro legal para o arbitramento do dano
moral, o juiz deve observar, no momento da fixação, o comportamento da
vítima, o grau de culpabilidade do ofensor, os efeitos do ato lesivo e a condição
econômica de ambas as partes, de modo que o ofensor seja punido pelo que fez
e compelido a não repetir o ato, e a vítima seja compensada pelo dano sofrido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004651-15.2018.8.26.0071 -Voto no 24597
11
sem ultrapassar a medida de compensação, sob pena de provocar seu
enriquecimento sem causa.
Feitas estas considerações e considerando o que esta
Relatoria tem fixado em casos semelhantes, reputo mais consentânea com os
parâmetros supracitados a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), que serve
como punição e desestímulo à ré para que não reincida na conduta, sem
provocar o enriquecimento sem causa do autor.
Destarte, a sentença merece ser reformada, para que,
julgando-se a ação parcialmente procedente, a ré seja condenada a pagar ao
autor, a título de danos morais, a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
com correção monetária a partir da publicação deste acórdão e juros de mora
de 1% ao mês desde a citação.
Inversão do ônus sucumbenciais
Diante da alteração do resultado, a ré fica condenada a
pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10%
sobre o valor da causa atualizado.
Honorários de sucumbência recursais
Por fim, deixo de fixar os honorários advocatícios recursais
em favor do patrono do autor, considerando o entendimento do STJ no sentido
de que a referida verba só é cabível nos casos de desprovimento e de não
conhecimento do recurso (Tese no 9, Edição no 128 - Dos Honorários
Advocatícios - Jurisprudência em Tese, datada de 31/05/2019).
Prequestionamento
Para fins de prequestionamento, observo que a solução da
lide não passa necessariamente pela restante legislação invocada e não
declinada, despicienda a menção explícita de dispositivos uma vez encontrada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004651-15.2018.8.26.0071 -Voto no 24597
12
a fundamentação necessária, consoante entendimento consagrado no Eg.
Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, meu voto dá parcial provimento ao
recurso do autor.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator